Tribunal: TJMT
Processo: 1013066-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013066-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE DEVAIR CAROLINO (AGRAVANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME - CNPJ: 11.090.084/0001-18 (AGRAVANTE), REGINALDO DE ARAUJO SILVA - CPF: 859.615.824-34 (AGRAVADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013066-18.2021.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Konnte – Segurança e Vigilância Ltda. – ME e outro

Agravado:
Reginaldo de Araújo Silva

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – SÚMULA 300/STJ – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013066-18.2021.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Konnte – Segurança e Vigilância Ltda. – ME e outro

Agravado:
Reginaldo de Araújo Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Konnte – Segurança e Vigilância Ltda. – ME e outro em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação por título extrajudicial que lhes move Reginaldo de Araújo Silva, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a ausência de prova da quitação do título e/ou de sua nulidade.

Inconformados, os agravantes sustentam que a dívida em questão já foi paga, permanecendo apenas a diferença referente a juros e correção. Seguem sustentando, que o título não está revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos dos arts. 784, inc. II e 783, ambos do CPC, estando inapto para embasar a ação executiva. Firmes no seu propósito, alegam que houve excesso de penhora, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 95850497).

As informações foram prestadas (id. 97074461), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 100083475).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013066-18.2021.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Konnte – Segurança e Vigilância Ltda. – ME e outro

Agravado:
Reginaldo de Araújo Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Reginaldo de Araújo Silva ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Konnte – Segurança e Vigilância Ltda. – ME e outro, visando o recebimento de R$ 140.830,38 (cento e quarenta mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), oriundo de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.

Com isso, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e, no mérito, alegaram que a dívida já estava paga, tendo em vista que foi originada através de cheque devidamente pago e resgatado, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dando ensejo a nulidade do ato jurídico (id. 44747671 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os excipientes não apresentaram prova da quitação do débito, sendo necessária dilação probatória, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 95090465).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que a dívida em questão já foi paga, permanecendo apenas a diferença referente a juros e correção.

Seguem sustentando, que o título não está revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos dos arts. 784, inc. II e 783, ambos do CPC, estando inapto para embasar a ação executiva.

Firmes no seu propósito, alegam que houve excesso de penhora, motivo pelo qual a manutenção da r. decisão lhes trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação de prova da quitação do débito, sendo necessária dilação probatória
(id. 95090465).

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o excepto, ora agravado, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face dos excipientes, ora agravantes, visando o recebimento de R$ 140.830,38 (cento e quarenta mil, oitocentos e trinta reais e trinta e oito centavos), oriundo de contrato de confissão de dívida firmado entre as partes, com a assinatura das mesmas e de testemunhas (id. 42461457 – autos de origem).

Ora, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Dessa forma, a questão atinente à exigibilidade do contrato de confissão de dívida, está pacificada perante o c. STJ, nos termos da súmula 300, que assim dispõe,
verbis
:
“O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATODE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 300/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência da Súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial, possuindo liquidez, certeza e exigibilidade
.”
(RAC n. 54.781/2017, minha relatoria, j. 21.06.2017)

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a alegação de que a dívida em questão já foi paga, consoante bem salientado pela d. magistrada,
“os excipientes aduzem que o título já foi pago, todavia,
não apresentaram documento de quitação. Portanto, se pretendem provar a quitação por outra forma, os executados deveriam ter se valido dos embargos à execução, onde seria possível dilação probatória
”
(id. 95090465 – negritei).

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021